Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707366-74.2019.8.07.0014 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ARON DA COSTA FALEK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE FINACIAMENTO HABITACIONAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DE PAGAMENTO/VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NULIDADE DE CLÁUSULA. IMPOSSBILIDADE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS COM A MESMA FINALIDADE. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. “(...) Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.” (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016). 2. Por força da prescrição decenal, prevista no artigo 205 do Código Civil, o pedido indenizatório de repetição de indébito só pode abranger os 10 (dez) anos que antecedem a propositura da ação, mas não períodos anteriores. 3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, nos termos do enunciado de súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Celebrado o contrato de financiamento imobiliário em data anterior à 31/3/2000, ainda que editado posteriormente, impõe-se o reconhecimento de nulidade de cláusula contratual que assim a prevê, sobretudo porque se encontra destituída de amparo legal. 5. É ilegal a cumulação do coeficiente de equalização de taxas - CET com outros encargos que tenham a finalidade de evitar que remanesça saldo devedor ao final do financiamento, sob pena de incorrer duplicidade de incidência de encargos com a mesma natureza (bis in idem), em clara afronta à presunção de equidade dos contratos civis, inobservância da função social do contrato e violação aos princípios de probidade e boa-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 422 e 427, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido não teria observado o princípio da pacta sunt servanda com relação à capitalização mensal e incidência do CET – Coeficiente de Equalização de Taxas no contrato objeto da lide. Defende que, além de prevista contratualmente, não há qualquer ilegalidade na aplicação do CET, não havendo motivo para ser excluída. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que houve inobservância a regra de vedação ao enriquecimento ilícito. Apontou, ainda, violação aos artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 502, 503, 507 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 422, 427 e 884 e seguintes, todos do CCB e 917 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1833051/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/4/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 502, 503, 507 e 1.022, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1994255/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 15/6/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028